Tribunal: TJES
Processo: 5036431-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036431-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON FERNANDES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO RÉU. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479, STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO NÃO COMPROVADA (APENAS “CONTAS ATRASADAS” NO SERASA LIMPA NOME). IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO E VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5036431-62.2024.8.08.0048

Recorrente: MARLON FERNANDES

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO RÉU. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479, STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO NÃO COMPROVADA (APENAS “CONTAS ATRASADAS” NO SERASA LIMPA NOME). IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO E VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marlon Fernandes contra a r. sentença proferida em ID 13789572, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a obrigação de fazer, mas negou o pleito de danos morais.

2.
Na inicial, narra o requerente que está sendo cobrado por empréstimos que jamais contratou e que a empresa requerida autorizou, sem o seu conhecimento, que terceiros contratassem empréstimos em seu nome.

3.
Em suas razões recursais, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma do julgamento antecedente para condenar o recorrido em danos morais.

4.
A parte recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da falha de segurança que permitiu a contratação de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, mesmo na ausência de negativação em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação.

7.
Em suma, o autor relata estar sendo indevidamente cobrado por empréstimos que afirma jamais ter contratado. Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

8.
Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que os empréstimos são fraudulentos, uma vez que o próprio requerido, com o objetivo de comprovar a validade dos contratos contestados, juntou aos autos
selfie
e documento pessoal de um terceiro, estranho ao processo, restando evidente a falha na prestação de serviço do recorrido.

9.
No caso em tela, a ausência de comprovação da contratação pelo autor, aliada à imputação de débitos em seu nome por três empréstimos, configura grave falha na segurança do serviço e na diligência da recorrida. Trata-se de responsabilidade objetiva calcada na Teoria do Risco da Atividade, pela qual o fornecedor deve suportar os riscos inerentes ao seu empreendimento.

10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479/STJ). A fraude, no caso, é o fortuito interno e o risco do negócio do recorrido, e não causa excludente de sua responsabilidade. Destarte, a falha na prestação do serviço está configurada pela indevida vinculação do nome do consumidor a um débito fraudulento, o que, por si só, demanda a reparação moral.

11.
Logo, as razões recursais da parte recorrente merecem prosperar, pois mesmo com o documento pessoal e
selfie
utilizados para contratação dos empréstimos sendo divergentes das informações do autor o requerido aprovou a operação, sendo assim, por negligência do requerido, o autor foi envolvido em relações jurídicas fraudulentas, que sequer tinha conhecimento de sua existência. Assim, não demonstrando a adesão aos serviços da demandada, agiu esta com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à parte autora.

12.
Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, o dano moral não se restringe à efetiva negativação do nome em cadastros como SPC/SERASA. No caso de fraude bancária ou de consumo, o dano moral decorre da violação da dignidade da pessoa humana e da frustração causada pela apropriação ou uso indevido de seus dados, que ensejou a cobrança por contratos nunca celebrados.

13.
Embora o recorrente não tenha comprovado a inscrição em cadastro de inadimplentes, mas apenas o registro de “Conta Atrasada no CPF” na plataforma Serasa, o fato de ter tido seu nome e CPF vinculados a três dívidas que somam mais de dez mil reais, por um serviço que não contratou, e ser submetido ao constrangimento e ao tempo despendido para buscar a tutela jurisdicional, extrapola o mero aborrecimento cotidiano

14.
A falha do sistema de segurança que permitiu a utilização indevida dos dados do consumidor (o que se presume diante da não comprovação da contratação lícita) para a formalização de três empréstimos é grave. A responsabilidade por fraudes desta natureza atinge a esfera extrapatrimonial do indivíduo, gerando inegável abalo e receio de desdobramentos prejudiciais (como futuras negativações). O dano moral, neste contexto, decorre da angústia da privação dos dados pessoais e da cobrança ilegítima, e não apenas da publicidade da inadimplência.

15.
A propósito, colaciono precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido: ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).

16.
Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do juizado especial cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, fixo

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A falha na prestação do serviço da instituição financeira que permite a contratação de empréstimos mediante fraude e o uso indevido de dados pessoais do consumidor configura dano moral in re ipsa, que decorre da violação da segurança dos dados e da angústia da cobrança ilegítima, sendo irrelevante a efetiva inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.”

2. “A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei 8.078/90; Lei 9.099/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)